Tribunal: TJDFT
Processo: 0023246-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0023246-43.2016.8.07.0018 APELANTE: DANILO SANTOS DE GUSMAO ALVES REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA SANTOS DE GUSMAO APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante Danilo Santos de Gusmão Alves para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a informação de cumprimento da tutela de urgência pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (Id. 36035685). Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora